Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-56.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703350-56.2023.8.07.0008 RECORRENTE: DAVID QUEIROZ TORQUATO DA SILVA RECORRIDA: JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que não conheceu a apelação manejada pelo recorrente. 2. Nos termos da regra prevista no art. 1021 do CPC o agravo interno é o recurso que tem por objetivo promover a impugnação à decisão monocrática proferida pelo relator do respectivo recurso, com o objetivo de submeter a questão ao colegiado. 3. A presente hipótese é de preclusão consumativa. O recorrente limitou-se a alegar, mais uma vez, a tempestividade da apelação interposta, questão sequer abordada na decisão que não conheceu o recurso manejado pelo recorrente. 3.1. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que o recorrente interpõe agravo de instrumento para impugnar decisão unipessoal proferida em segunda instância. 4. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação à Portaria Conjunta no 77/2024 do TJDFT, alegando que “o acórdão não reconheceu a existência de suspeição em situação que é caracterizadora de tal situação” (ID 69834355). Suscita dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ em reforço à tese recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 62806983). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa à Portaria Conjunta no 77/2024 do TJDFT, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, não cabe prosseguir o apelo especial quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004